Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REPELIDA. RECURSO PROTELARÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a.1) se houve a perda superveniente do objeto; e a.2) se houve cerceamento de defesa em virtude do requerimento de prova pericial; e, no mérito, b) a possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questões que integram a prova de múltipla escolha de concurso público e, em decorrência das aludidas alterações, admitir que o candidato prossiga nas etapas subsequentes do certame.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir está diretamente conectado com o proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">3. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">4. O autor ajuizou ação com o objetivo de obter a modificação, pelo Poder Judiciário, de questões que integram a prova objetiva de concurso público. 4.1. Está evidenciado o interesse de agir em virtude da legítima pretensão do demandante em continuar no aludido certame. 4.2. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">5. Não há cerceamento de defesa se o Juízo singular, na condição de destinatário da prova, ao dirigir a instrução processual, antecipar o julgamento do mérito ao considerar o acervo probatório existente nos autos suficiente para a formação do seu conhecimento. 5.1. O aludido requerimento foi feito pelo autor de modo genérico. 5.2. No mérito, as alegações articuladas pelo apelante se restringiram às supostas ilegalidades presentes nas questões da prova objetiva. 5.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">6. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame estipulados previamente pela banca examinadora.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">7. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">8. As justificativas apresentadas por ocasião da divulgação do gabarito definitivo são razoáveis, não sendo possível identificar a eventual atuação grosseira por parte da banca examinadora. É evidente, ademais, que as questões impugnadas demandavam do candidato, além do conhecimento técnico, a devida interpretação dos enunciados propostos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">9. No presente caso não subsistem justificativas para a pretendida alteração do gabarito disponibilizado pela organização do concurso. Ausentes as provas ou mesmo os eventuais indícios de ilegalidade ou abuso de poder, não é possível superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">10.As multas previstas para os casos de interposição de recurso protelatório, ou mesmo, por litigância de má-fé, não são aplicáveis se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e se estão ausentes as condutas previstas nos artigos 80 e 1026, ambos do Código de Processo Civil.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:70.9pt;text-align:justify;line-height:normal">11. Recurso conhecido e desprovido. 11.1. Requerimento formulado pela apelada indeferido.